Tribunal: TJES
Processo: 5001917-54.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001917-54.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUREA GOMES e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ADESIVO. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INTERPOSO PELO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que julgou procedentes os pedidos da autora, determinando a baixa da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a regularidade formal do recurso adesivo interposto pela autora; e (ii) a legitimidade da negativação realizada pelo banco e a consequente obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo deve ser apresentado em petição própria, sendo inviável sua inserção no bojo das contrarrazões, conforme exigido pelo art. 997, § 2º, do Código de Processo Civil, o que justifica seu não conhecimento.

Nos contratos de empréstimo consignado, cabe ao contratante garantir margem consignável suficiente para a quitação das parcelas, sendo inadmissível imputar ao banco a responsabilidade pelo não desconto da prestação quando não há comprovação do pagamento por outros meios.

A parte autora não demonstra o pagamento da parcela vencida em novembro de 2021, tampouco a existência de erro na negativação, configurando o inadimplemento e tornando legítima a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

A existência de outras anotações restritivas anteriores em nome da autora afasta o direito à indenização por danos morais, conforme a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo da autora não conhecido. Apelação do banco provida.

Tese de julgamento
:

O recurso adesivo deve ser apresentado em petição autônoma, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 997, § 2º, do CPC.

O contratante de empréstimo consignado deve assegurar margem consignável suficiente para o desconto das parcelas, não podendo imputar ao banco a responsabilidade pela ausência de pagamento.

A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é legítima quando há inadimplemento, cabendo ao consumidor demonstrar eventual erro na negativação.

A existência de outras restrições creditícias anteriores afasta o direito à indenização por danos morais, conforme a Súmula nº 385 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Camara Civel, na conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, a unanimidade, NAO CONHECER do recurso adesivo manejado por AUREA GOMES e CONHECER do recurso de apelacao interposto pelo BANCO BRADESCO S/A para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO

A autora
AUREA GOMES
interpôs recurso de apelação na forma adesiva, todavia, apresentou sua irresignação no bojo das contrarrazões ao recurso manejado pelo
BANCO BRADESCO
S/A.

Tal conduta, todavia, denota a falta de regularidade formal do recurso adesivo, que, da mesma forma que o recurso principal, deve ser apresentado em petição autônoma, na forma do artigo 997, §2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Deixa-se de conhecer o recurso adesivo interposto pela parte ré, uma vez não apresentado em peça autônoma, por meio de petição própria, do que decorre ausência de regularidade formal. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 2. Tratando-se de profissão fundamental à sociedade, a remuneração do advogado deve ser condizente com a importância que exerce no Estado Democrático de Direito. 3. Cabível a majoração dos honorários fixados na sentença para 20% sobre o valor da causa. RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. (TJRS; AC 5008077-91.2023.8.21.0018; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Dalbosco; Julg. 25/02/2025; DJERS 06/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recursos de ambas as partes. Recurso adesivo apresentado em conjunto à peça de contrarrazões. Impossibilidade. Reclamo que deve ser manejado em petição própria, acompanhado das respectivas razões recursais. Precedentes desta corte de justiça. Não conhecimento. Apelação da casa bancária. Capitalização dos juros remuneratórios. Previsões contratuais em onze contratos na periodicidade diária. Ausência, no entanto, de indicação expressa da taxa diária dos juros. Violação do direito à informação (art. 6º, III, CDC). Afastamento da capitalização diária dos juros remuneratórios cabível. Demais contratos. Pactos não exibidos nos autos. Impossibilidade de verificação da contratação de maneira expressa ou implícita. Presunção de veracidade das alegações apresentadas na peça exordial. Manutenção da sentença. Honorários advocatícios recursais em favor de ambos os causídicos. Desprovimento do recurso de apelação e não conhecimento do apelo adesivo. Hipóteses que autorizam a majoração prevista no art. 85, § 11, do código de processo civil. Presença cumulativa dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso adesivo da parte autora não conhecido. Apelação da casa bancária conhecida e desprovida. (TJSC; APL 0312824-77.2017.8.24.0033; Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Silvio Franco; Julg. 28/11/2024)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo adesivo interposto por
AUREA GOMES
, dada a ausência de regularidade formal.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Passo ao recurso principal.

Trata-se de recursos de apelação cível interposto pelo

BANCO BRADESCO
S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes (evento nº 11313338), que julgou procedentes os pedidos formulados pela requerente para condenar o banco requerido a proceder a baixa da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, bem como o pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), referente aos danos morais suportados.

O

BANCO BRADESCO
S/A

ofereceu razões recursais no evento nº 11313339, sustentando, em síntese, que
(i)
a negativação foi legítima, uma vez que decorre de contrato regularmente firmado entre as partes;
(II)
a responsabilidade pelo repasse dos valores é do órgão pagador e não do banco, razão pela qual inexiste ato ilícito capaz de ensejar a condenação por danos morais; e que
(III)
não houve prova de abalo moral significativo a justificar a indenização arbitrada.

Não conhecido o apelo adesivo, passo à análise da irresignação articulada pelo banco requerido.

Na instância originária, a parte autora alegou ter sido indevidamente negativada em razão de débito referente a contrato de empréstimo consignado reconhecidamente celebrado com o
BANCO BRADESCO S/A
, razão pela qual pugnou pela exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais.

Do exame da documentação carreada aos autos, percebe-se que a negativação do nome da requerente foi justificada pelo inadimplemento da parcela do empréstimo consignado no valor de R$148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) com vencimento em 08/11/2021 (evento nº 11313169), ao passo que o histórico de pagamentos que aparelha a inicial apenas comprova os efetivos descontos das parcelas a partir de janeiro de 2023.

Releva notar que mesmo nos empréstimos tomados com consignação em folha de pagamento, nos quais as parcelas são descontadas diretamente sobre os vencimentos do contratante, é obrigação deste manter margem consignável que torne possível a quitação, sob pena de configuração do inadimplemento, conforme reiterada jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO DIRETO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. I. Caso em exame: A parte autora alega que, apesar de possuir contrato de empréstimo consignado junto ao banco réu, este deixou de descontar os valores em seu benefício previdenciário e inscreveu seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Afirma que sofreu abalo moral indenizável. A r. Sentença julgou a ação improcedente, sob fundamento de que não há qualquer ilegalidade na conduta do banco. Apela a parte autora. II. Questão em discussão: Avaliar: (I) é devida a declaração de inexistência do débito; (II) se havia reserva de margem consignável, ou não, e se foi legítima a inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito; e (III) a existência de danos morais e seu quantum. III. Razões de decidir: (I) comprovada a existência e validade contratação de empréstimo consignado que, inclusive, não é negada pelo apelante, e o débito advindo dela pela falta de pagamento, descabida a declaração de inexistência do débito. (II) falta de desconto no benefício previdenciário. Inércia do devedor em comunicar o fato ou buscar meios para efetuar o pagamento. Inadimplemento caracterizado. Apontamento regular. (III) dano moral não configurado. lV. Dispositivo: Recurso desprovido. (TJSP; apelação cível 1009970-94.2022.8.26.0047; relator (a): Paulo Toledo; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma III (direito privado 2); foro de Assis - 1ª Vara Cível; data do julgamento: 10/03/2025; data de registro: 10/03/2025) (TJSP; AC 1009970-94.2022.8.26.0047; Assis; Turma III Direito Privado 2; Rel. Des. Paulo Toledo; Julg. 10/03/2025)

AUTORA QUE SE INSURGE CONTRA NEGATIVAÇÃO DO CRÉDITO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM RAZÃO DE SUPOSTA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. Liberação da margem consignável que lhe permitiu contratar novos empréstimos junto à outra instituição financeira. Débito não saldado em relação ao primeiro empréstimo. 2. Benefício econômico auferido sem que comprovasse o pagamento das parcelas devidas. Inadimplemento demonstrado. Comportamento que não se coaduna com a boa-fé contratual. Legítima inscrição em cadastro restritivo de crédito. 3. Improcedência do pedido que se mantém. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0005896-43.2015.8.19.0212; Niterói; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Couto de Castro; DORJ 11/12/2019; Pág. 289)

Fixada tal premissa e considerando que neste caso não houve inversão do ônus probatório, cabia à autora demonstrar que a parcela do mês de novembro de 2011 referente ao empréstimo contratado foi efetivamente quitada por meio de desconto direto em seu benefício, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.

Referida prova era de fácil produção, bastando a juntada do extrato do benefício referente ao mês de novembro de 2011.

Nesse diapasão, não evidenciado o adimplemento da mencionada parcela do empréstimo, não há que se falar em ilicitude praticada pelo banco requerido quanto à inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, razão pela qual merece reforma a r. sentença de primeiro grau.

Aliás, a título meramente argumentativo, mesmo que reconhecida a inscrição indevida, não haveria amparo para a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais, tendo em vista que a autora já ostentava três inscrições anteriores, o que, de acordo com o entendimento cristalizado pela Súmula nº 385, do colendo Superior Tribunal de Justiça
1
, afasta o direito à percepção de compensação por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade das referidas verbas em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Súmula nº 385 – Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, inverter os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade das referidas verbas em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.